Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-34.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003860-34.2019.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Laboratório de Bio Controle Farroupilha S.A., em virtude a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face das empresas BR Comércio de Produtos Agrícolas S.A. e BR Participações e Investimentos, e de Gilberto Belinato e Iuri Franco Rocha.
A Ação foi ajuizada com o intuito de receber a quantia atualizada de R$ 229.140,83 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos), oriunda da Duplicata n.o 17564, cujo montante deveria ser quitado, em 30/05/2019.
A Recorrente formulou pedido de desistência da Ação, o que acarretou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, e a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Em suas razões, a Apelante alega que pediu a desistência do feito antes da citação dos Embargados/Apelados; contudo, os Recorridos foram intimados para manifestar quanto ao pedido de desistência, em virtude da apresentação dos Embargos à Execução n.o 1005270-30.2019.8.11.0037.
Assim, objetiva a reforma da sentença no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Afirma que o mandado de citação não foi expedido; que os Apelados não se manifestaram no feito executivo; e que não há falar em comparecimento espontâneo.
Aduz que a procuração outorgada ao patrono dos Recorridos, juntada aos autos do Embargos à Execução n.o 1005270-30.2019.8.11.0037, não confere poder específico para o recebimento de citação, o que afronta o artigo 105, do CPC.
No seu entender, se o instrumento de mandato outorgado pelos Apelados não confere poderes especiais de receber citação, não podem ser considerados citados.
Assevera que em que pese a oposição dos Embargos à Execução, não foi intimada naquele feito, o que corrobora a tese de que não foi formalizada a triangularização processual.
Logo, pede seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Em argumento subsidiário, a Recorrente alega que a Juíza não fixou o valor dos honorários advocatícios.
Sustenta que a verba deve ser fixada pelo critério da equidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelada e sugere o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Contrarrazões no Id. 45901723.
Na decisão de Id. 47233957, determinei a remessa dos autos à instância singular para a devida apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelos Apelados - empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e outros.
Nos Aclaratórios os Embargantes/Apelados alegaram omissão na sentença, haja vista que embora a Julgadora tenha condenado a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não arbitrou qualquer percentual ou quantia para a verba honorária.
A Juíza singular acolheu os Embargos de Declaração, sanou a omissão, e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
A Recorrente manifestou-se pelo julgamento do Apelo, sem aditar a peça recursal.
Embora intimados da decisão que acolheu os Embargos de Declaração por eles opostos, os Recorridos não se manifestaram.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Conforme dispõe o Verbete Sumular 568, do STJ, o Relator pode, de forma monocrática, dar ou negar provimento ao recurso, quando há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao objeto recursal, o que é o caso dos autos.
Assim, passo à analise e julgamento do Recurso.
Conforme exposto, a Apelante desistiu da Execução antes da citação dos Recorridos. Tal fato é incontroverso.
Todavia, embora não tenham sido citados, os Apelados apresentaram Embargos à Execução antes do pedido de desistência do feito executivo. O que também é incontroverso.
No entender da Recorrente, ela não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios porque a procuração outorgada ao advogado que subscreveu os Embargos à Execução não lhe confere poderes de receber citação, bem como porque os Recorridos não manifestaram no feito executivo e porque ela (Apelante) não foi intimada nos autos dos Embargos.
Pois bem. Sabe-se que o comparecimento espontâneo da parte contrária, com apresentação de procuração ao advogado conferindo-lhe poderes especiais para receber citação, é considerada citação válida, acarreta a triangularização processual, e todas as consequências processuais do ato citatório, inclusive, o início do prazo de defesa.
Entretanto, a apresentação de Embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação, também constitui de comparecimento espontâneo e acarreta a triangularização processual.
Com efeito, de acordo com o STJ, se a parte, embora não citada, pratica ato de defesa, não se exige que o instrumento confira poderes específicos para citação.
A título de exemplo, transcrevo os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. CDA APRESENTADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE. I - Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. II - Por outro lado, não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato. [...]. (REsp 1165828/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 1022, 1044 e1066 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 529.416⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22⁄9⁄2015, DJe 29⁄9⁄2015). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83⁄STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.032.132⁄MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4⁄5⁄2017, DJe 18⁄5⁄2017). (sem grifos no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO COM PODERES PARA ATUAR NA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que "o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta - foi alcançada. Precedentes" (AgRg no AREsp 536.835⁄SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2014, DJe de 3⁄2⁄2015). 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 336.263⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15⁄10⁄2015, DJe 9⁄11⁄2015). (sem grifos no original)
Neste caso, embora os Apelados ainda não tivessem sido citados, apresentaram defesa nos Embargos à Execução, o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior no sentido de que suprida a citação, e aperfeiçoou-se a triangularização processual.
Assim, ainda que a instituição financeira alegue que os Apelados não se manifestaram na Ação Executiva, não se pode olvidar que a oposição de Embargos à Execução é o meio pelo qual o Código de Processo Civil faculta aoo Executado apresentar defesa.
Por fim, registro que, consoante se infere do caderno processual, depois que a Apelante reiterou o pedido de expedição de mandado de citação dos Apelados (Id. 45901492), protocolizou, em 02/09/2019, a petição de Id. 45901494 em que informou “que está em negociação com os devedores” e requereu “a suspensão do feito por período não inferior à 60 dias.”
Pela conclusão lógica, as partes não transigiram e, em 10/09/2019, os Apelados opuseram os Embargos à Execução. O pedido de desistência do feito executivo foi protocolizado em 12/08/2019. Assim, é óbvio que as Recorridas já tinham ciência da Ação de Execução antes da apresentação dos Embargos e necessitaram contratar advogado para apresentar defesa, o que justifica a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Ademais, o artigo 90, do Código de Processo Civil, de forma expressa determina que “proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
Assim, não há falar em reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
A jurisprudência pátria é uníssona e, para ilustrar, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXEQUENTE QUE RENUNCIA AO SEU DIREITO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OU DE QUALQUER MEDIDA EXECUTIVA (CPC, ART. 775). EXECUÇÃO, CONTUDO, EM QUE O EXECUTADO JÁ HAVIA CONSTITUÍDO ADVOGADO E APRESENTADO EMBARGOS. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAMBÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 90, DO CPC. PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUE NÃO DECORREU DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00106709820088160001 PR 0010670-98.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/05/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO EXEQUENTE ANTES DA SENTENÇA E APÓS CITAÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – REGRA CONTIDO NO ART. 90 CPC/15 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS DENTRO DA RAZOABILIDADE, ART. 85, § 2o CPC/15 – APELO PROVIDO - Nos casos em que o exequente desistir da ação de execução após a citação, já com a relação processual formada e antes da sentença, deverá suportar o ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios, conforme determina o art. 90 do CPC/15. - Em relação ao valor do honorários advocatícios nestes casos deve ser observada a regra do art. 85, § 2o do CPC/15. -Apelo provido. (TJ-MS 00010751220068120016 MS 0001075-12.2006.8.12.0016, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/12/2017, 1a Câmara Cível). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Desistência da execução, uma vez que a dívida estava sendo cobrada em duplicidade, posterior à oposição de embargos. Devida a fixação de honorários em favor dos embargantes. Inteligência do art. 90 do CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080104680 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). (sem grifos no original)
No que tange ao valor dos honorários, conforme relatado, embora a Julgadora não tenha, inicialmente, fixado qualquer quantia ou percentual para a verba, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos Apelados, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.
A Recorrente pede que a verba seja fixada pelo critério da equidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa.
Neste capítulo, importa registrar desde logo que, embora haja divergência jurisprudencial quanto ao tema no âmbito do STJ, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos, delimitando a controvérsia na “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil de 2015”, a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios é no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é vultoso.
O entendimento prevalece porque o valor da causa, muitas vezes, não reflete a sua complexidade e muito menos retrata, o trabalho empreendido pelos patronos.
Ou seja, para parcela dominante da jurisprudência, independentemente do valor da causa irrisório ou elevado, nas situações dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando, por óbvio, as particularidades.
Para ilustrar que este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, transcrevo os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados. Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o, do artigo 85 do CPC. (N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto. Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais. (N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).
No mesmo norte, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O embargado que desiste da ação executiva e acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos deve ser responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07036740920198070001 DF 0703674-09.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios desproporcionais – Causa que, apesar do alto valor, não se revestiu de complexidade alguma, haja vista o requerimento de desistência por parte da exequente, sem que fossem sequer impugnados os embargos à execução – Perda superveniente de objeto que conduziu à fixação de R$ 1.000,00 a título de verba honorária pelo juízo de primeiro grau – Apelação provida por este Órgão a fim de adequar a condenação ao intervalo do art. 85, par.3o, inc. II, do CPC – Honorários que foram excessivamente majorados – Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa – Verba honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da causa, sua complezidade e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par.3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Embargos acolhidos com efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10020296820168260576 SP 1002029-68.2016.8.26.0576, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 31/10/2019, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE EM 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTO DE EQUIDADE. INDIGNAÇÃO. APELO PELA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00001107319988160090 PR 0000110-73.1998.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).
Portanto, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, evitando, assim, o enriquecimento indevido.
Neste caso, considerando o valor da causa - R$ 229.140,83 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) - os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da equidade, haja vista que se apresenta excessivamente elevado, não se aplicando os percentuais fixados no CPC.
Em relação ao valor, sabe-se que na fixação da verba honorária sucumbencial, o Juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2.o, incisos I a IV, CPC).
Sobre os requisitos constantes nos incisos I a IV, do § 2.o, do artigo 85, do CPC, Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, elucidam que:
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (in Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Revista dos Tribunais, p. 435).
Também é oportuna a lição de Pontes de Miranda, ao dispor que:
O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396). (sem grifos no original)
Observados os critérios elencados nos incisos do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) remunera satisfatoriamente o advogado dos Apelados.
Tal montante condiz com o caso em apreço, remunera os profissionais que são indispensáveis à administração da Justiça (CF, art. 133), não dá ensejo a enriquecimento indevido e também não onera demasiadamente a sucumbente.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação e fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Não há honorários recursais, haja vista o parcial provimento do Apelo (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora